Tribunal: TJDFT
Processo: 0709648-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado que regularize na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O agravante, ao interpor o recurso, apresentou comprovante de pagamento que não atende ao disposto na Resolução 4/2004 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 69843854 - Pág. 9). Desta forma, faculto a regularização do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46